Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708169-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS DE LIMA AGRAVADO: VALDIR OLIVEIRA ALVARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FRANCISCO CARLOS DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante a, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de VALDIR OLIVEIRA ALVARES, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela parte recorrente. Alega a parte agravante em síntese, que formulou pedido de gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento, tendo juntado aos autos extratos de conta corrente no intuito de demonstrar sua capacidade financeira. Nesse sentido, aduz que “foi exonerado do cargo comissionado que ocupava, estando no momento desempregado, e de acordo com os extratos bancários juntados, verifica-se que o agravante não tem renda suficiente nem para sustentar sua família, restando assim, mais do que provado que o Agravante não consegue pagar as custas processuais no momento sem que tenha prejuízo do sustento próprio e de sua família”. Busca, em sede de liminar, o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais na origem, e, no mérito, busca a reforma da sentença para que lhe seja conferidos os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, está regularmente instruído, e é dispensado de preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a ausência dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, que a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça, e ainda atual, consoante se aduz dos seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) (g. n.) A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. (AgInt no AREsp 1372130/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. Na hipótese, dos próprios documentos já carreados na origem junto à exordial já se denota, e se confirma, o que consta da decisão agravada, no sentido de que a agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Nada obstante a informação de que se encontra desempregado, tem-se que o ato de exoneração do agravante do cargo que exercia na Câmara dos Deputados, trazido no ID 84160636, não consta data alguma para que se tome por referência temporal, e também, dos extratos bancários trazidos quer na origem (ID 80327612, 80327614 e 80327615), quer após ser instado nesta instância recursal (ID 24709636, 24709637 e 24709638), sequer trazem informações que vinculem a movimentação financeira a uma conta corrente de titularidade do agravante, posto que de tais documentos não se verificam quaisquer dados que permitam a respectiva identificação. No entanto, em um exercício de confiança quanto á boa-fé que todos os agentes processuais devem guardar quando em Juízo (art. 5o do CPC), bem assim com lastro no esforço da parte em cooperar para a adequada resolução da lide (art. 6o do CPC), tomando-se por legítimas as informações franqueadas pelo agravante, tampouco assim aparenta lograr êxito em demonstrar a hipossuficiência alegada. Isso porque, dos documentos mencionados, colhe-se a curiosa situação, porquanto não contextualizada pela parte, de que embora alegue se encontrar desempregado, pelo que se presume ausência de renda, permeia sua movimentação financeira inúmeros créditos de valores, ao longo dos meses verificados, os quais revelam que a parte possui outra forma de mantença, não informada nos autos, mas que lhe garante a manutenção de valores equivalentes, ou até mesmo superiores ao auferido quando empregado. Os créditos na conta corrente apontada como sua pelo agravante alcançaram, por exemplo, em novembro de 2020 o montante de R$ 13.425,00 (treze mil quatrocentos e vinte e cinco reais), e em fevereiro de 2021 o patamar de R$ 8.664,37 (oito mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos), valores que denotam que a condição financeira da agravante é incompatível com a hipossuficiência econômica que autoriza a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, não há nos autos, em uma análise perfunctória, demonstração das alegações ventiladas pelo agravante no sentido de, ainda que minimamente, demonstrar que não está e não estaria em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família – sobretudo considerando que as custas desta Corte estão entre as menores do país. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Via de consequência, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, determino que o agravante promova o recolhimento das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Feito o recolhimento, intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Do contrário, tornem os autos conclusos para análise. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo de origem, comunicando-lhe a respeito da presente decisão monocrática, dispensando-lhe de prestar informações senão as que eventualmente acarretem a perda do objeto do recurso. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator